Tribunal: TJES
Processo: 5000896-98.2022.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pulsos Excedentes
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000896-98.2022.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: ELZI RODRIGUES FRANCA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional de débito c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada por ELZI RODRIGUES FRANCA em face de COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO onde aduz que sofrera cobrança indevida no que tange a taxa sobre a qual é calculado o consumo do imóvel. No caso em voga, a recorrente teria sido cobrada pela taxa comercial porém seu imóvel seria residencial, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Em sede de

sentença (ID 6823167) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Com essas considerações, DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, ao tempo que:

1) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão de indenização por danos materiais para CONDENAR a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN ao pagamento de R$ 51,43 (cinquenta e um reais e quarenta e três centavos) e R$ 39,78 (trinta e nove reais e setenta e oito centavos), referente aos valores cobrados a maior nas faturas de fevereiro e março de 2022. Os valores serão corrigidos monetariamente pelo índice fornecido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a contar da data de cada desembolso pela consumidora e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação.

AUTORIZO que a restituição, após cálculo de correção monetária e juros, seja efetivada como crédito na fatura de consumo de água da autora, mediante juntada de comprovante nos autos.

2) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários, de acordo com o disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995.”

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 6823170) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser reformada. Explico.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

O recorrente aduz que por cerca de dois anos foi cobrado de forma indevida a taxa comercial sobre seu consumo de água e saneamento. Ao analisar os documentos juntados aos autos, verifico que, de fato, é cobrada a taxa comercial desde 05/2020.

A sentença proferida em primeiro grau reconhece que parte desse período é devidamente cobrado em razão do funcionamento de uma igreja. Nesse aspecto, não coaduno com o entendimento do juízo a quo. Vejamos, a única informação que o cotejo probatório da defesa trouxe aos autos foi o de uma placa precária em frente a um imóvel que em momento algum se assemelha a um imóvel comercial sem provar que de fato havia uma igreja constituída na localidade - trazendo dados de CNPJ aos autos – ou sequer se havia o funcionamento de uma igreja no local.

Logo, entendo que a sentença deve ser reformada para que a indenização por dano material seja reformada e indenize a diferença ao recalcular consumo faturado no período de 05/2020 a 03/2022 – qual seja 349,1 m3 – com a taxa residencial vigente em cada leitura e corrigido monetariamente pela taxa prevista pela CGJES.

A situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Com isso, é cabível a indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que arbitrar o valor de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) atende perfeitamente aos critérios de caráter pedagógico-sancionador, bem como compensa adequadamente a requerente, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe provimento, reformando a r. sentença (I) condenado
a requerida a indenizar a diferença recalculada do consumo faturado no período de 05/2020 a 03/2022 – qual seja 349,1 m3 – com a taxa residencial vigente em cada leitura e corrigido monetariamente pela taxa prevista pela CGJES a título de Danos Materiais desde o arbitramento da presente ação

B) CONDENO a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) a título de danos extrapatrimoniais

corrigido monetariamente pela taxa prevista pela CGJES desde a citação
.

C) INTIME-SE o requerente para proceder a atualização do débito nos termos do acordão no prazo de 5 (cinco) dias.

D) Findado o prazo do requerente, INTIME-SE o requerido para, no prazo de 15 dias, cumprir a sentença/acórdão procedendo o depósito judicial junto a uma agência do banco BANESTES, sob pena de multa conforme o Art. 523, §1º do Código de Processo Civil em caso de depósito intempestivo ou em instituição diversa da designada.”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)